Tribunal: TJMT
Processo: 1039756-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039756-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[D. N. V. - CPF: 057.352.342-85 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), D. N. V. - CPF: 047.925.222-00 (APELANTE), IVETE RODRIGUES VASCONCELOS - CPF: 004.525.342-08 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), IVETE RODRIGUES VASCONCELOS - CPF: 004.525.342-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO – ÚNICOS HERDEIROS – NÃO COMPROVADO - DIREITO DE RECEBIMENTO – SOMENTE DE COTA PARTE – VALOR DE INDENIZAÇÃO – PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - RECEBIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O seguro obrigatório - DPVAT possui natureza divisível e havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deve ser feito de forma proporcional à cota-parte, não se constituindo enriquecimento sem causa da seguradora, pois esta atua como gestora de fundo mutual e da parcela que ficará pendente de pagamento ao beneficiário inerte, visto que tal numerário não pode ser apropriado pelo ente segurador, mas permanece integrando o próprio fundo, o qual possui destinação social específica (STJ
AgInt no REsp 1914972/MS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por DANIELLY NASCIMENTO VASCONCELOS e DANIEL NASCIMENTO VASCONCELOS, representados por sua genitora IVETE RODRIGUES VASCONCELOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, condenou a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Os apelantes alegam que juízo singular ignorou sua condição de únicos herdeiros do falecido. Aduzem que houve equívoco na confecção da Certidão de Óbito onde se registra a existência de 06 (seis) herdeiros. Afirmam que são os únicos que merecem a integralidade da indenização securitária
.

Requerem a reforma da sentença para a condenação da seguradora requerida ao pagamento de saldo remanescente da verba indenizatória securitária no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Contrarrazões (Num. 142537811).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação
(Num. 149161657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
DANIELLY NASCIMENTO VASCONCELOS e DANIEL NASCIMENTO VASCONCELOS, representados por sua genitora IVETE RODRIGUES VASCONCELOS
adveio do óbito de HUMBERTO NASCIMENTO DA FONSECA FILHO, progenitor, ocorrido em 26/11/2019, em decorrência de acidente de trânsito,
conforme Boletim de Ocorrência – Tangará da Serra/MT (Num. 142537754) e Certidão de Óbito – Tangará da Serra/MT (Num. 142537751 – pág. 01).

Os apelantes não se conformam com o decisum
.
Alegam que o pagamento administrativo realizado por cota parte, desconsiderou a sua condição de únicos herdeiros do falecido, fundamentado em
Certidão de Óbito equivocada a registrar a existência de 06 (seis) herdeiros. Afirmam que são os únicos que merecem a integralidade da indenização securitária
.

Os autos nos informam que a seguradora apelada realizou o pagamento da verba indenizatória DPVAT, por morte do segurado (Num. 142540249 – pág. 02). A corroborar a afirmativa de que foi realizado o adimplemento do valor referente à cobertura do seguro obrigatório, foram apresentados os documentos (Num. 142537756).

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5o da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4o, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5o, § 1o, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992).

O juízo singular, no caso em tela, observou que na
Certidão de óbito do Sr. Humberto (ID. 37266941), que este deixou 06 (seis) filhos todos menores, desta forma, considerando que apenas dois herdeiros postularam a indenização do seguro DPVAT, estes devem receber 2/6 do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
. (Num. 142537792).

A Douta
Procuradoria Geral de Justiça, da análise dos autos, observa que
ficou comprovado nos autos o recebimento administrativo do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) à título de indenização securitária aos herdeiros, todavia, informado no Boletim de Ocorrência, bem como na Certidão de Óbito, que o falecido deixou 06 (seis) filhos menores, motivo pelo qual a Seguradora pagou com a cota parte relativa a 02 (dois) beneficiários.

Assim, correta a r. sentença objurgada ao fixar ao julgar a improcedência da ação, pois, havendo mais de um herdeiro, cada um terá direito à sua cota, a jurisprudência do STJ vem afirmando que não há solidariedade entre os beneficiários do DPVAT, nem indivisibilidade da obrigação, de forma que é admissível a divisão do pagamento da indenização.

(Num. 149161657).

Ora, decidiu o c. STJ que boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 1585557/PR).

Anote-se que este e. Tribunal já decidiu ser necessária a adequação do valor da indenização, pois cada herdeiro tem direito tão somente a sua cota parte e não ao valor integral previsto no art.3o, I, da Lei no 6.194/74 (TJMT NU.00221739720098110041).

O c. STJ também firmou jurisprudência no sentido de que o seguro obrigatório - DPVAT possui natureza divisível e que, havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deve ser feito de forma proporcional à cota-parte, não se constituindo enriquecimento sem causa da seguradora, pois esta atua como gestora de fundo mutual e da parcela que ficará pendente de pagamento ao beneficiário inerte, visto que tal numerário não pode ser apropriado pelo ente segurador, mas permanece integrando o próprio fundo, o qual possui destinação social específica (STJ
AgInt no REsp 1914972/MS).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada há que deva ser reformado. Mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023